Tribunal: TJDFT
Processo: 0717317-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSENTE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. INTIMAÇÃO VÁLIDA.

1. A regular representação processual do recorrente é pressuposto indispensável para o processamento e julgamento do recurso, impondo à parte o dever de regularização, sob pena de não conhecimento do recurso.

2. É dever da parte manter seu endereço atualizado, comunicando eventual mudança ao Juízo, nos termos do art. 77, V, do CPC/2015. O descumprimento de tal obrigação acarreta a validação da intimação dirigida ao local declinado na peça vestibular, conforme o art. 274, parágrafo único do CPC.

3. Agravo interno não provido.